Tribunal: STF
Processo: HC 256444
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Verifica-se a identidade entre a presente impetração e o Habeas Corpus nº 254.553, ao qual neguei seguimento mediante decisão proferida em 10/04/2025, com trânsito em julgado em 23/04/2025.



    2. Nas duas ações, indicam-se como atos coatores decisões proferidas no âmbito do Habeas Corpus nº 992.717/SP, pleiteando-se o reconhecimento de nulidades processuais. No HC nº 254.553, impugna-se decisão individual de Ministro do STJ que negou conhecimento ao referido writ. No presente habeas corpus, questiona-se o acórdão da Quinta Turma que rejeitou o Agravo Regimental interposto contra aquela decisão individual (e-doc. 13).



    3. Embora não se voltem, pontualmente, contra o mesmo ato no âmbito do Habeas Corpus nº 992.717/SP, ambas as ações apresentam idênticas causas de pedir e pedidos, consistentes: (i) na alegação de inexistência de fundadas razões para a busca domiciliar, com consequente nulidade das provas obtidas; (ii) na imputação de falha à defesa técnica originária, por não haver suscitado a nulidade em momento oportuno, enfatizando o caráter absoluto da irregularidade; e (iii) na afirmação de que o Superior Tribunal de Justiça deveria ter analisado o mérito do habeas corpus lá impetrado. Ao final, busca-se a determinação para que o STJ examine o mérito do Habeas Corpus nº 992.717/SP ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade processual apontada.



    4. Observa-se, ainda, que no julgamento do agravo regimental interposto em face daquela decisão monocrática, a Quinta Turma manteve a decisão do Ministro Relator.



    5. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator